Tribunal: TJES
Processo: 5025598-92.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025598-92.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO VILLAGE DE ITAPARICA
RECORRIDO: RITA PAULA RODRIGUES GALVAO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5025598-92.2022.8.08.0035

RECORRENTE: CONDOMINIO VILLAGE DE ITAPARICA

RECORRIDA: RITA PAULA RODRIGUES GALVAO

RELATORA:
DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MULTA CONDOMINIAL. NOTIFICAÇÃO À CONDÔMINA SEM ESPECIFICAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO (DATA E HORÁRIO). APLICAÇÃO IMEDIATA DA MULTA SEM OPORTUNIZAR AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ART 1.337 DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. PENALIDADE ANULADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM PATAMAR PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de anulação de multa condominial, indenização por danos morais e restituição em dobro do valor pago. A requerente ajuizou a presente demanda (ID 18630785) alegando a ilegalidade da multa por abuso de poder, dentre outras alegações.

O Condomínio réu apresentou contestação (ID 23821902), defendendo a improcedência dos pedidos.

A sentença singular julgou nos seguintes termos (id. 7972913):

Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para:

A) Declarar a nulidade de aplicação de penalidade objeto deste processo, devendo o valor pago pela autora (R$158,00 - ID 23821902) a título De multa ser restituído à ela pela ré (a ser corrigido a partir do efetivo desembolso e com juros a partir da citação);

B) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) à autora, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento.

A requerida interpôs Recurso Inominado (id. 79072018) alegando que há provas suficientes dos fatos que ensejaram a cobrança da multa condominial e que a recorrida foi devidamente notificada sobre a conduta ilícita que ensejou a aplicação da multa, bem como da data e horário de sua prática. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões não apresentadas. A recorrida apenas compareceu em Cartório e pugnou pelo improvimento do recurso (id. 7972025).

VOTO

Preparo devidamente recolhido, ao ID 8387560.

Conheço
do recurso interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença.

Importa frisar que não restam dúvidas quanto à natureza da relação jurídica havida entre as partes, formada, de um lado, pelo condomínio recorrente, e, do outro, pela moradora, ora condômina.

A controvérsia dos autos cinge em aferir a legalidade de uma multa condominial aplicada à autora.

Por ocasião da prolação da sentença, restou consignado:

Ao analisar os autos, percebo que a Notificação Extrajudicial vinculada ao ID 18630786 (Pág. 02) viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
pois sequer indica a data e horário em que a suposta infração foi cometida e não conta comprovação de infração mas apenas alegação de que “reclamações por escrita de alguns moradores e filmagens ambientais”
embasaram a aplicação da multa. Deveria a ré ter apresentado à autora as filmagens e reclamações que embasaram a aplicação de penalidade, para que ela pudesse saber, de forma específica, sobre o que estava sendo acusada, para que assim pudesse exercer seu pleno direito de se defender.

(...)

No caso dos autos, o réu não comprovou ter especificado a conduta da autora e ter concedido à ela os meios e recursos necessários à sua ampla defesa, entretanto, promoveu aplicação sumária de penalidade de multa (sem demonstrar a comprovação de que a autora realizou alguma infração e sem especificar a conduta dela).

(...)

É inadmissível acusar alguém sem provas, muito menos penalizar alguém sem especificar detalhadamente o motivo da penalização, visto que sem a especificação do motivo (data, hora, comprovação etc) não há como viabilizar o exercício constitucional das garantias do contraditório e ampla defesa.

(...)

Dito isto,
entendo que a penalidade de multa aplicada a autora deve ser anulada
, pois sequer permitiu o exercício do contraditório e da ampla defesa. Desta forma,
deve o condomínio restituir o valor pago pela autora.

Por oportuno, trago à colação a notificação recebida pela parte autora/recorrida que trata da aplicação a multa objeto da lide:

Como se observa, na esteira do que argumentou o recorrente, a conduta supostamente infringida está especificada na notificação
- Sujar, danificar, afixar cartazes ou avisos nas áreas comuns sem autorização prévia da administração
- todavia, conforme consignado em sentença, não foi indicada a data e horário da prática da infração.

Não ignoro o fato de que a autora tenha confessado, em sua petição inicial, que, de fato, afixou cartazes no condomínio.

Ainda, vejo que a autora tinha plena ciência da data da conduta (supostamente) ilícita praticada, porém isso não exime o condomínio de descrever as circunstâncias do fato imputado, detalhando-o na notificação encaminhada.

Ainda, em que pese a confissão da conduta, é importante registrar que, em sua exordial, a autora justifica o porquê de ter praticado o (suposto) ilícito, alegando excludente de ilicitude, sendo certo que não foi oportunizada apresentar tais justificativas e/ou excludentes perante o condomínio sancionador.

Nesse ponto, chamo atenção para o fato de que
a notificação recebida aplicou, de imediato, a multa, sem oportunizar o exercício do contraditório e ampla defesa - e aqui reside o principal vício que torna a multa nula.

Como se sabe, a aplicação de multas por síndicos é ato corriqueiro nos condomínios, seja por desrespeito à convenção do condomínio, regimento interno ou a própria legislação.

No entanto, ao aplicar a multa, o síndico deve observar o direito de defesa do condômino sujeito a multa, evitando sempre que possível a aplicação direta desta, por mais notório que seja o ato faltoso.

Se o administrador do condomínio não conceder o direito ao contraditório e ampla defesa a multa aplicada estará eivada de vício e passível de anulação por ordem judicial.

Na esteira da melhor doutrina e jurisprudência, deduz-se que as multas previstas no art.
1337
do
CC
somente podem ser instituídas após prévia comunicação ao infrator, assinalando-lhe prazo para justificar a sua conduta, exercendo o direito de defesa. E ainda: eventual previsão na convenção que afaste esse direito deve ser tida como nula, por ilicitude do objeto, uma vez que o direito à ampla defesa e ao contraditório é amparado constitucionalmente (art.
5º
,
LV
, da
CF/1988
e art.
166
,
II
do
CC
) (Manual de Direito Civil volume único, 2ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012, pág. 944/945).

Com efeito, as sanções do art.
1.337
do
novo Código Civil
não podem ser aplicadas sem que se garanta direito de defesa ao condômino infrator.

Nesse sentido, entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
recurso especial nº 1.365.279
, afirmando ser necessário o direito de defesa antes da aplicação da multa condominial. Veja-se:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONVENCIONAL. ATO ANTISSOCIAL (ART. 1.337, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL). FALTA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONDÔMINO PUNIDO. DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. PENALIDADE ANULADA.

1. O art. 1.337 do Código Civil estabeleceu sancionamento para o condômino que reiteradamente venha a violar seus deveres para com o condomínio, além de instituir, em seu parágrafo único, punição extrema àquele que reitera comportamento antissocial, verbis: "O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento anti-social, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da assembléia".

2. Por se tratar de punição imputada por conduta contrária ao direito, na esteira da visão civil-constitucional do sistema, deve-se reconhecer a aplicação imediata dos princípios que protegem a pessoa humana nas relações entre particulares, a reconhecida eficácia horizontal dos direitos fundamentais que, também, deve incidir nas relações condominiais, para assegurar, na medida do possível, a ampla defesa e o contraditório. Com efeito, buscando concretizar a dignidade da pessoa humana nas relações privadas, a Constituição Federal, como vértice axiológico de todo o ordenamento, irradiou a incidência dos direitos fundamentais também nas relações particulares, emprestando máximo efeito aos valores constitucionais.

Precedentes do STF.

3. Também foi a conclusão tirada das Jornadas de Direito Civil do CJF: En. 92: Art. 1.337: As sanções do art. 1.337 do novo Código Civil não podem ser aplicadas sem que se garanta direito de defesa ao condômino nocivo.

4. Na hipótese, a assembleia extraordinária, com quórum qualificado, apenou o recorrido pelo seu comportamento nocivo, sem, no entanto, notificá-lo para fins de apresentação de defesa. Ocorre que a gravidade da punição do condômino antissocial, sem nenhuma garantia de defesa, acaba por onerar consideravelmente o suposto infrator, o qual fica impossibilitado de demonstrar, por qualquer motivo, que seu comportamento não era antijurídico nem afetou a harmonia, a qualidade de vida e o bem-estar geral, sob pena de restringir o seu próprio direito de propriedade.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.365.279/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 29/9/2015.)

Resumindo, é necessário que o síndico, antes da aplicação da multa, possibilite o direito de defesa ao condômino infrator, sob pena de anulação desta, por ordem judicial.

Com efeito, entendo pela manutenção da sentença, que declarou a nulidade da multa aplicada e, ainda, condenou a parte recorrente a restituir o valor da multa paga.

Ainda, diante de todo o inconveniente criado, que ultrapassa o mero dissabor, entendo pela manutenção do dano moral, sendo que o valor arbitrado não é excessivo, mas, sim, proporcional ao caso concreto, sem causar enriquecimento ilícito da parte autora e, de outro lado, servindo de punição para a parte requerida, diante da ilegalidade da sua conduta, obrigando-a a adotar postura mais diligente nas oportunidades futuras.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)